Tribunal: TJDFT
Processo: 0726903-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO SUSPENSIVA. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA CUMULATIVAMENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado o descumprimento da medida socioeducativa pelo adolescente, bem como a recalcitrância deste mesmo após ser advertido judicialmente, a revogação da remissão e o regular prosseguimento do feito é medida adequada a ser adotada pelo juízo.
2. Recurso conhecido e não provido.